Tribunal: STF
Processo: RE 90556
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE PASSAGEIRO RESULTANTE DE QUEDA DO
TREM EM QUE VIAJAVA. DETERMINADA A ATUALIZAÇÃO DO SALARIO MÍNIMO,
COM BASE NO QUAL FOI FIXADA A PENSÃO, DESCABE A CORREÇÃO MONETÁRIA.
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO
"QUANTUM" DAS PENSÕES VENCIDAS ACRESCIDO DE UMA ANUIDADE DAS
VINCENDAS.